Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701717-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator